Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não conheceu a impugnação à penhora. Em exame aos autos principais, verifica-se que antes mesmo do protocolo da impugnação, o numerário já havia sido transferido ao credor. Ante eventual falta de interesse processual, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403